Tribunal: TJDFT
Processo: 0717307-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PARTILHA DE BENS. QUOTAS SOCIAIS. QUESTÃO CONTROVERTIDA. FORMULAÇÃO DE NOVO PEDIDO. MOMENTO E HIPÓTESES. ESTABILIZAÇÃO DOS ELEMENTOS DA DEMANDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça postulada pela agravante, bem como o indeferimento da partilha de bens, diante da constatação de se tratar de questão controvertida, e, finalmente, o eventual deferimento da inclusão de outros bens na partilha.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário.
3. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, prevê que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Esse também é o sentido da regra prevista no art. 99, § 2o, do CPC. 3.1. É atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. No caso em deslinde verifica-se que a recorrente não pode ser enquadrada na condição de hipossuficiente.
5. De acordo com a cláusula 4a da 8a alteração dos contratos sociais das sociedades empresárias BFF Academia Ltda Epp e Centro Athletico do Vizinhança Ltda Epp, figuram como únicas sócias A.P.F.A., ora agravante, e T.D.S.O.C. 5.1. Por essa razão somente após a necessária instrução do processo originário será possível dimensionar os percentuais de quotas devidos a cada um dos ex-companheiros, observados o limite de 50% pertencente a ora agravante.
6. A alteração dos requerimentos ou da causa de pedir da reconvenção, em sede de réplica à contestação à reconvenção, sem o consentimento do autor, nos termos do art. 329, inc. II e parágrafo único, do CPC, é limitada aos momentos e hipóteses previstas na legislação processual civil. 6.1. Com efeito, a pretensão recursal movida pela agravante para que seja deferida a inclusão das quotas sociais da sociedade empresária Academia Esporte e Saúde Ltda não pode ser admitida no atual momento do curso do processo, de modo unilateral, pois já houve a estabilização dos elementos da demanda nos termos do art. 329, parágrafo único, do CPC.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.